Tribunal: STF
Processo: ARE 1457782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI Nº 7.713/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES: RESP 1125064/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, DJE 14/04/2010; RESP 967693/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 18/09/2007; RESP 734541/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 22.09.2010. FINALIDADE DO BENEFÍCIO - REDUÇÃO DE SACRIFÍCIO AO BENEFICIÁRIO - ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. NECESSIDADE DE CONVIVER COM EXAMES FREQUENTES E SEQUELAS DECORRENTES DO PRÓPRIO TRATAMENTO DA DOENÇA GRAVE. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL.DIVERSOS PRECEDENTES DO E. TJ/PR (0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683-74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, da Emenda Constitucional nº 103/2019; 22, inciso XXI, 40, § 21, 150, inciso I e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente